Tribunal: TJMT
Processo: 1001375-35.2022.8.11.0044
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1001375-35.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[DIANE VARGAS - CPF: 042.773.899-70 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
OBRIGAÇÃO
C/C DANOS MORAIS
.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA.
COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TELAS
SISTÊMICAS
/FATURAS
.
RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO
A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual
o
Recorrente postul
a

pela
declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2
. Diante da negativa d
o

Recorrente em ter celebrado contrato com a
empresa
Recorrida
, cabia
a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto
,
não acostou aos autos
qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

4
.
Frise-se que inexiste nos autos substrato probatório acerca da l
egitimidade da cobrança, tendo a
consumidor
a
comprovado que reside no endereço em que a Sr.
Ademir Silva de Siqueira
é titular da UC 6/
164667-8
(ID
165038427
), conforme fatura de energia elétrica colacionada aos autos, emitida pela própria empresa demandada. Portanto, não tendo a empresa concessionária se desincumbido do ônus que lhe cabe, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, não há se falar em regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo consumidor.

5
. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a
ausência de
comprovação da regularidade da dívida cobrada pela
empresa
Recorrida
.

6
.

A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome d
o
consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

7
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica d
a
atingid
a
, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8
.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito d
o
Recorrente e com
suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9. Não há se falar em
condenação nas
pena
s

de
litigância de má-fé
,
quando ausente
à
ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 80, do Código de Processo Civil.

10
.
Sentença reformada.

11
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação indenizatória em que
a
Recorrente
DIANE VARGAS

postul
a
reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
DIANE VARGAS

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada procedente, com a

declaração de inexistência do
s
débito
s
discutido
s
nos autos e
condenação d
a empresa
Recorrida
ao pagamento de indenização por danos morais
.

Em
contrarrazões
(
ID.

165038461
) a Recorrida

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A

refut
a
as razões recursais, p
leiteando
pelo improvimento do recurso e consequente
manutenção da sentença proferida
nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023